Tribunal: TJMT
Processo: 1024021-69.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024021-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLARA FINGER (VÍTIMA), OZORIO FLAVIANO FINGER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), WALISON FERNANDO NUNES DANTAS - CPF: 043.039.211-73 (PACIENTE), PRIMEIRA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 073.433.271-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CO
RPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REINCIDÊNCIA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e contra vítimas idosas, ocorrido em junho de 2021, com mandado de prisão cumprido apenas em março de 2024.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

2.

A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo modus operandi empregado, consistente na utilização de disfarce de agentes sanitários para adentrar na residência das vítimas, emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

3.

O paciente permaneceu foragido por quase três anos, demonstrando sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

4.

A reincidência e os antecedentes criminais do paciente por crimes de furto, tráfico de drogas e posse de arma de fogo evidenciam sua propensão à prática delitiva.

5.

A ausência de contemporaneidade entre o fato e a prisão não constitui fundamento para revogação da custódia cautelar quando o próprio acusado deu causa à demora no cumprimento do mandado de prisão ao evadir-se do distrito da culpa.

6.

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e constituição de família, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem
denegada
.

1.

A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com base em elementos concretos como gravidade da conduta, modus operandi diferenciado, reincidência e fuga do distrito da culpa, não configura constrangimento ilegal.

2.

A contemporaneidade da medida cautelar não se relaciona com o tempo decorrido desde a prática do delito, mas com a persistência dos fundamentos ensejadores da prisão, como o fundado receio de reiteração delitiva e a evasão do distrito da culpa.

3.

As condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXVIII, da CF/88; Arts. 312, 316, 319, 647 e 648, I, do CPP; Art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c.c. art. 61, I, II, "c" e "h", e art. 70, todos do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado com fundamento no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal e 647 e 648, inciso I, seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de
Walison Fernando Nunes Dantas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Aduz que o paciente foi denunciado pelas sanções prevista no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 61, inciso I inciso II, alínea “c” e alínea “h” por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria delitiva, 2) ausência de contemporaneidade do decreto de prisão cautelar, 3) argumentos genéricos na manutenção da prisão do paciente, 4) predicados pessoais, 5) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do CPP.

Ressalta que: “...
a denúncia fora recebida pelo douto magistrado, bem como foi decretado a prisão do paciente e expedido mandado de prisão em seu desfavor. Em razão da não localização e ausente o cumprimento de mandado de prisão, foi expedido intimação via edital do paciente, porem novamente não foi localizado, para participar da audiência de instrução e julgamento
”.(sic.)

Explicita também que: “...
foi realizada a audiência de instrução e julgamento, sendo que na ocasião foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, e somente o corréu Michael Paiva Rodrigues dos reis, no qual em fase recursal foi absolvido pelo Egrégio Tribunal de Justiça (nº 1022145-73.2021.8.11.0015 - embargos infringentes e de nulidade). Informa que o mandado de prisão em desfavor do paciente foi devidamente cumprido, em 18/03/2024, tendo apresentado defesa previa, e requerido a revogação da prisão preventiva do ora paciente

[WALISON]
”.(sic.)

Todavia, expõe que a Autoridade Coatora indeferiu o pedido sob argumentos genéricos de que a manutenção da prisão do acusado era necessária para garantia da instrução criminal e da ordem pública, bem como ao fundamento de que não houve qualquer mudança fática nos autos e uma vez que solto poderia voltar delinquir.

Argumenta, que: “...
não resta presente a contemporaneidade no caso, pois o crime ocorreu em meados de junho de 2021, ou seja, há 4 anos sem que o acusado tivesse ciência da referida ação penal nem tampouco do mandado de prisão em aberto em seu desfavor.
”(sic.)

Consigna que: “...
o mandado de prisão só foi cumprido em 18/03/2024, e o acusado estava a três anos residindo na Comarca de Várzea Grande/MT,

sem que tenha recebido qualquer citação/intimação, inclusive, estava trabalhando, restando assim ausentes nos autos qualquer risco em desfavor das vítimas ou ao bom andamento do processo
.”(sic.)

Sobreleva ainda, que o corréu Michel Paiva não apontou qualquer participação do ora paciente nos seguintes termos: “...
que em relação ao investigado Walison Fernando nunes Dantas o interrogado informa que já esteve recluso no presídio ferrugem, local onde conheceu esta pessoa e que Walison teria recebido alvará primeiro e, quando o interrogado recebeu alvará, foi procurado por Walison para que lhe ajudasse a encontrar um lugar para morar e devido ao fato do local onde o interrogado morava ter uma peça aos fundos, Walison então alugou esta peça com a proprietária para residir e quanto ao roubo ora investigado o interrogado não sabe informar se Walison Fernando Nunes Dantas tem participação; que em relação a Walison Fernando nunes Dantas o interrogado informa que perdeu contato com esta pessoa quando mudou para Lucas do Rio Verde/MT, não sabendo informar o paradeiro do mesmo
.”(sic.)

Salienta que:
“...não há como a prisão preventiva ser baseada em um perigo abstrato, duvidoso, que pode ou não acontecer, sem que haja nenhum indício de que ocorrerá novamente. Este é um argumento inquisitório, irrefutável, onde não há possibilidade de se exercer a defesa diante da impossibilidade de exercer a contraprova
.”(sic.)

Ressai também, os predicados pessoais do beneficiário consubstanciados em: “
endereço fixo, família constituída, com filha menor [V. F. L. D., nascida em 10 de novembro de 2022], trabalho licito, como autônomo, de modo que

enquanto solto, não participa de qualquer organização criminosa, e também não faz do crime seu meio de vida, inclusive tem estudado e prestado ENEN na unidade prisional
.”(sic.)

Pede a concessão da ordem liminarmente, inclusive,

para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem. Juntou documentos (ID.301009352).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 302344375.

As informações da autoridade judicial apontada como coatora foram prestadas id. 304172890.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda (ID 308866867), manifestou-se pela denegação da ordem, sustentando que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com base em elementos concretos que demonstram a indispensabilidade da medida extrema, sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas Corpus. Roubo Majorado. Prisão Preventiva decretada. Pretendida a revogação, mediante a imposição ou não de medidas cautelares diversas da segregação. Inviabilidade. Necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Gravidade concreta da conduta. Periculosidade do agente. Reiteração delitiva. Fuga. Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Walison Fernando Nunes Dantas
, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso I, inciso II, alíneas "c" e "h", por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

O paciente sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a falta de contemporaneidade entre o fato e a prisão, bem como a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

Inicialmente, cumpre destacar que o
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, verifico que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 27 de julho de 2024, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo o mandado de prisão cumprido apenas em 18 de março de 2024, quase três anos após a prática do delito, que ocorreu em 18 de junho de 2021.

Quanto à tese de negativa de autoria, cumpre ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas. A análise aprofundada do conjunto probatório para aferir a autoria delitiva demanda dilação probatória incompatível com a natureza célere e documental do
writ
.

No que tange à alegada ausência de contemporaneidade entre o fato e a prisão, é importante destacar que, segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, "a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si" (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber).

Nesse sentido, o que importa é verificar se persistem os fundamentos que justificam a segregação cautelar, independentemente do tempo decorrido desde a prática do delito. No caso em tela, o paciente permaneceu foragido por quase três anos, dando causa à demora no cumprimento do mandado de prisão ao evadir-se do distrito da culpa.

Conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora, após a prática criminosa, os acusados fugiram para o município de Lucas do Rio Verde (MT) e estavam com suas tornozeleiras eletrônicas desativadas, evidenciando clara intenção de se furtarem à aplicação da lei penal.

Ademais, a denúncia foi recebida em 31 de janeiro de 2022, sendo o paciente citado por edital em 19 de abril de 2022. Diante da não localização do acusado, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP, em 24 de maio de 2022. Somente com a prisão do paciente em 18 de março de 2024 é que o processo pôde ter seu regular prosseguimento.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido
de
que:

“(...)a
contemporaneidade
diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente
criminosa
em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração
de
que, mesmo com o transcurso
de
tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade
de
assegurar a aplicação da lei penal”
. [ Precedente STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021]

Assim, dispõe o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] 7. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.” (AgRg no HC n.º 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)

Com efeito, a denúncia foi recebida em 31 de janeiro de 2022 com o paciente citado por edital em 19 de abril de 2022 e, não tendo comparecido nem constituído advogado, foi decretada a suspensão do processo, bem como, do curso do prazo prescricional, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal em 24 de maio de 2022. Assim, com a prisão do beneficiário em 18 de março de 2024, conforme certificado

nos autos, o processo foi desarquivado, sendo o paciente citado na Penitenciária Central do Estado em 05 de abril de 2025 com a audiência de instrução realizada em 23 de julho de 2025, oportunidade em que foi apresentada resposta à acusação em 30 de abril de 2025 e na mesma peça, pleiteou a revogação da prisão preventiva, sustentando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e o caráter excepcional da prisão preventiva.

Todavia o pedido foi indeferido, em 21 de julho de 2025, nos seguintes fundamentos que transcrevo:

“...

Vistos, etc. DO SANEAMENTO Cuida-se de ação penal tramitada regularmente com observância das fases de citação e resposta à acusação, portanto, estando o feito apto ao regular saneamento. Doravante, não havendo preliminares a serem analisadas e não sendo o caso de alguma das hipóteses do artigo 397, do CPP, a marcha processual deve seguir o seu curso com a inauguração da fase instrutória. Assim, não havendo preliminares, irregularidades ou nulidades a serem declaradas ex officio, DOU POR SANEADO. Desse modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de julho de 2025, às 13h30min, a qual ocorrerá de modo híbrido, ou seja, oportuniza-se a participação por meio da sala virtual, através da plataforma tecnológica denominada “Microsoft Teams”. A sala virtual pode ser acessada através do link, a baixo informado, ou QRCode: Link:
https://tinyurl.com/AudGab1CrimSinop

[...]

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulados pela defesa do(s) acusado(s) na resposta à acusação.

Instado, o
Parquet
resistiu à pretensão em comento.

Pois bem.

Na forma do art. 316 do CPP, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no transcorrer do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Daí decorre que a prisão preventiva está sob a égide da ‘cláusula
rebus sic standibus’
, isto é, enquanto permanecerem os pressupostos que ensejaram a decretação, a medida cautelar segregatícia deve perdurar.

Em análise aos documentos colacionados nos autos, decreto preventivo e argumentos trazidos à baila pela defesa, tenho que esta não fora capaz de indicar qualquer alteração no quadro fático jurídico capaz de fragilizar os fundamentos que determinaram o
carcer ad cautelam
do(s) acusado(s), que permanecem incólumes, diante da alta reprovabilidade da conduta, gravidade dos fatos e
modus operandi
, risco à ordem pública e necessidade de resguardar-se a aplicação da lei penal, restando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e ss. do Código de Processo Penal.

Corrobora o entendimento deste Juízo o seguinte julgado
:

“É de se manter a segregação do acusado, se permanecer inalterada a situação fática original que motivou a manutenção da prisão cautelar. (STF - HC 107122 / PA - Relator: Min. Dias Toffoli - Primeira Turma - Julgamento: 03/05/2011 - DJe-146).

“Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, principalmente, visando resguardar a ordem pública. Eventuais condições pessoais favoráveis alegadas pelo paciente como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para a concessão da liberdade, quando outros valores e circunstâncias recomendam a manutenção da prisão cautelar. Não é possível aplicar-se o Princípio da Isonomia diante de situações fático-jurídicas inteiramente distintas TJ/MT, 2ª Câmara Criminal - HABEAS CORPUS - CLASSE I - 09 - Nº 47.646 - –2, Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro.”

“O fato dos pacientes ostentarem predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”. (TJMT – N.U 1007915-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Ex positis,
INDEFIRO
o pedido em comento e
MANTENHO
a prisão preventiva do(s) acusado(s)
WALISON FERNANDO NUNES DANTAS
.”

Portanto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade quando o próprio acusado deu causa à demora no cumprimento do mandado de prisão ao evadir-se do distrito da culpa, permanecendo foragido por quase três anos.

No que concerne à fundamentação da prisão preventiva, verifico que o decreto prisional está devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, não se baseando em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito, como alega a impetrante.

Ab initio
, verifica-se que o decreto prisional não se baseou em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito, como alega a impetrante, mas em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

O magistrado de primeiro grau destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado pelos acusados, que se utilizaram de uniforme de agentes sanitários da Prefeitura Municipal de Sinop para adentrar na residência das vítimas, com a alegação de que estavam trabalhando no combate à dengue. Após ingressarem na residência, anunciaram o assalto, renderam a funcionária e o casal de idosos, e dali subtraíram diversos bens.

Tal circunstância demonstra maior ousadia criminosa e periculosidade dos agentes, que se valeram de ardil para facilitar a execução do crime, enganando as vítimas e abusando da confiança depositada em agentes públicos de saúde. A utilização de disfarce de agente público para obter acesso à residência das vítimas revela dissimulação e premeditação, elementos que extrapolam o tipo penal básico e denotam maior reprovabilidade da conduta.

Além disso, o crime foi praticado em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo, elementos que, por si sós, já denotam maior periculosidade e risco à incolumidade das vítimas. A utilização de arma de fogo em crime patrimonial evidencia maior potencial lesivo e intimidatório, aumentando o risco à integridade física das vítimas e demonstrando maior audácia criminosa.

O magistrado também ressaltou que o paciente é reincidente e possui condenações anteriores por crimes de furto, tráfico de drogas e posse de arma de fogo, evidenciando sua propensão à prática de delitos patrimoniais e o risco concreto de reiteração delitiva.

A reincidência e os antecedentes criminais do paciente, especialmente por crimes de natureza patrimonial e relacionados a armas de fogo, constituem elementos concretos que demonstram sua periculosidade e o risco de que, em liberdade, volte a delinquir. A prática reiterada de crimes evidencia desprezo pelo ordenamento jurídico e maior probabilidade de reincidência, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Outro ponto relevante destacado na decisão que decretou a prisão preventiva foi o fato de que o paciente deveria estar sob monitoramento eletrônico no momento da prática delitiva, mas estava com a tornozeleira desativada, demonstrando seu desprezo pelo cumprimento das determinações judiciais.

A desativação da tornozeleira eletrônica revela não apenas o descumprimento de determinação judicial, mas também a intenção deliberada de se furtar ao controle estatal, evidenciando maior periculosidade e risco à aplicação da lei penal. Tal circunstância demonstra que o paciente, mesmo submetido a medidas cautelares menos gravosas, optou por descumpri-las, o que indica que providências diversas da prisão seriam insuficientes para acautelar o processo e a ordem pública.

Todos esses elementos, analisados em conjunto, justificam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, entendida como a necessidade de se acautelar o meio social contra fatores de perturbação que o réu possa causar, impedindo a reiteração delitiva e acautelando a credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Quanto à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, o fato de o paciente ter se evadido do distrito da culpa após a prática criminosa, permanecendo foragido por quase três anos, é circunstância mais que suficiente para justificar a segregação cautelar sob esse fundamento.

A fuga do distrito da culpa, por si só, já constitui elemento concreto que demonstra o risco à aplicação da lei penal, pois evidencia a intenção do agente de se subtrair à ação da justiça. No caso vertente, o paciente permaneceu foragido por quase três anos, o que reforça a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

A alegação da impetrante de que o paciente não tinha ciência da ação penal ou do mandado de prisão em aberto não se sustenta, pois, conforme informado pela autoridade coatora, houve tentativa de citação pessoal, sendo necessária a citação por edital diante da não localização do acusado.

Ademais, o fato de o paciente estar residindo no mesmo endereço há quase três anos, sem receber qualquer citação ou intimação, sugere que ele pode ter se ocultado para evitar a citação, o que reforça a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

No que tange às condições pessoais favoráveis alegadas pela impetrante, como endereço fixo, trabalho lícito, constituição de família e existência de filha menor, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Com efeito, as condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. No caso vertente, a gravidade concreta da conduta, o modus operandi diferenciado, a reincidência do paciente e sua fuga do distrito da culpa são elementos que justificam a necessidade da custódia cautelar, a despeito de eventuais predicados pessoais favoráveis.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que:

“existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

Destaco, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Quanto à alegação de que o paciente possui filha menor (Valentina Fernanda Lopes Dantas, nascida em 10/11/2022), não há nos autos comprovação de que ele seja o único responsável pelos cuidados e sustento da criança, o que afasta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória com base nesse fundamento.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a presença de filhos menores, por si só, não justifica a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo necessário demonstrar que o paciente é imprescindível aos cuidados do filho menor, o que não ocorreu no caso vertente.

"a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória" (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP). (N.U 1013546-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Em relação à absolvição do corréu
Michael Paiva Rodrigues dos Reis
, tal circunstância, por si só, não beneficia automaticamente o paciente, pois a responsabilidade penal é individual e deve ser analisada de acordo com as provas existentes contra cada acusado.

O fato de o corréu não ter apontado a participação do paciente no crime durante seu interrogatório não é suficiente para afastar os indícios de autoria existentes contra o paciente, especialmente considerando que, conforme consta dos autos, há elementos de prova que o vinculam à prática delitiva, como o boletim de ocorrência, o relatório de investigação elaborado pelos investigadores de polícia e as declarações prestadas pela testemunha
Cristiane Ines Schmaedecke
.

Ademais, a negativa de autoria é matéria que demanda análise aprofundada do conjunto probatório, o que, como já mencionado, não é possível na via estreita do habeas corpus.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, entendo que, no caso em análise, tais medidas se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi diferenciado, o emprego de arma de fogo, o concurso de agentes, a reincidência do paciente, suas condenações anteriores por crimes graves e, principalmente, o fato de ter permanecido foragido por quase três anos, demonstram que providências menos gravosas não seriam suficientes para alcançar os fins acautelatórios pretendidos.

Além disso, o paciente já demonstrou desprezo pelo cumprimento de determinações judiciais ao desativar sua tornozeleira eletrônica, o que indica que provavelmente não cumpriria fielmente eventuais medidas cautelares diversas da prisão que lhe fossem impostas.

Nesse contexto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria insuficiente para acautelar o processo e a ordem pública, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar para garantir a instrução criminal, a aplicação da lei penal e a ordem pública.

Diante de todo o exposto, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, uma vez que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Walison Fernando Nunes Dantas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025